Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCE ALVES MEIRA - CPF: 581.201.301-20 (APELANTE), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), TEREZA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 195.063.921-53 (APELADO), DULCE ALVES MEIRA - CPF: 581.201.301-20 (APELADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), TEREZA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 195.063.921-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DEFERIMENTO TÁCITO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ELIDIDA.
PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORADAS.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações Cíveis contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por acidente de trânsito e as condenou ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias: (i) deferimento tácito da justiça gratuita à ré; (
ii
)
a culpa concorrente da autora; (
iii
) a manutenção dos lucros cessantes; (
i
v
)
a existência e o valor das indenizações por danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. Pedido de gratuidade formulado e não apreciado na origem configura deferimento tácito.

4.
A culpa concorrente não se sustenta
diante da
ausência
de prova
que infirmasse a versão dos fatos constantes no boletim de ocorrência e corroboradas pelas fotografias do local e documentos médicos.

5
. A indenização por lucros cessantes encontra amparo
no comprovante de
vínculo empregatício, holerites e atestados médicos que demonstram afastamento
das atividades
, com perda de renda comprovada.

5. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos (R$ 15.000,00 cada) guardam proporcionalidade com a gravidade das lesões, o sofrimento da autora, o tempo de afastamento e as sequelas permanentes, não se justificando alteração.

IV. Dispositivo e tese

7.Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“
1
. A ausência de prova da conduta culposa da vítima impede o reconhecimento da culpa concorrente no acidente de trânsito.

2.
A indenização por lucros cessantes exige
prova
de vínculo empregatício e afastamento laborativo decorrente do evento danoso, sendo admissível sua fixação com base em holerites e atestados médicos.

3. O valor fixado a título de danos morais e estéticos deve observar os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão das lesões, o tempo de recuperação e as consequências permanentes.

4. O pedido de gratuidade da justiça não apreciado expressamente é considerado tacitamente deferido, para todos os efeitos legais

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CC,
arts
. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.04.2022; TJMT, N.U 1033614-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 27.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1001740-16.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVNAD E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por DULCE ALVES MEIRA e por TEREZA FRANCISCA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
em
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Dano Estético ajuizada por Dulce Alves Meira
contra Tereza Francisca de
Jesus
e Localiza Rent A
Car
S.A.

A
sentença julgou parcialmente procedentes
o
s pedidos
para reconhecer a responsabilidade solidária das rés pelo acidente de trânsito e condená-las ao pagamento de R$ 1.114,00 a título de danos materiais, R$ 10.884,00 por lucros cessantes, R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, com atualização e juros nos termos
fixados, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 30444490).

A apelante DULCE ALVES MEIRA sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, por considerar que os valores arbitrados não refletem a gravidade do acidente, o longo período de recuperação, as sequelas permanentes e o abalo psicológico sofrido. Requer
o provimento do recurso para majorar o valor das indenizações em danos morais e estéticos
(Id. 304444909
).

Por sua vez, a apelante TEREZA FRANCISCA DE
JESUS
alega omissão da sentença quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça
.

Afirma a existência
da culpa concorrente, para reduzir proporcionalmente o valor das indenizações, bem como pela exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes, diante da ausência de prova robusta da alegada perda de renda.
Afirma, ainda, que deve haver a minoração
dos danos materiais e morais
e
a exclusão do dano estético
.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente, ou, subsidiariamente, diminuir o valor da condenação em danos morais e estéticos
.

As apeladas
TEREZA FRANCISCA DE JESUS

e

LOCALIZA
RENT
A CAR S.A.
apresentaram
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de
DULCE ALVES MEIRA
.

A apelada
DULCE ALVES MEIRA
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de
TEREZA FRANCISCA DE JESUS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APELANTE
TEREZA
)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVNAD E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A

apelante
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na contestação, contudo, o pedido não foi analisado pelo magistrado
.

A jurisprudência desta Corte orienta
que, diante da ausência de pronunciamento expresso sobre o requerimento de gratuidade da justiça, deve-se reconhecer o seu deferimento tácito.

É o que se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
6. A ausência de manifestação expressa do Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, operando em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição
.
Tese de julgamento: (...). 2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, afastando a condenação em custas processuais
." (N.U 1033614-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (...).
III. Razões de decidir 3. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do STJ
.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita enseja seu deferimento tácito
.”
(...)
(N.U 0009478-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025) (destaquei).

Assim, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, para todos os efeitos legais.

VOTO
(
Mérito
).

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVNAD E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Há duas
apelações: a
primeira
, interposta por Dulce Alves Meira, busca
ndo

majorar o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos
:

a
segunda
,
interposta por Tereza Francisca de Jesus
para
reconhecimento da culpa concorrente, exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes
,
dos danos morais e estéticos ou, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados
.

1.D
a culpa concorrente

A
autora Dulce Alves Meira relata que conduzia a motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, ano/modelo 2010/2010, placa NJW-9777, pela Avenida Amazonas, quando, ao chegar à esquina com a Rua Pedro Ferrer, foi atingida pelo veículo Fiat Argo, placa RGD-2B32, conduzido por Tereza Francisca de Jesus, que, na ocasião, utilizava carro alugado da Localiza Rent
A
Car
S.A.

Afirma que a condutora teria deixado de respeitar a sinalização de parada obrigatória e adentrado indevidamente a interseção, ocasionando
o
abalroamento. Em razão do impacto, foi arremessada contra o meio-fio e prensada pela motocicleta, sofrendo fraturas no punho direito, joelho e tornozelo esquerdos, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internada por cinco dias

Por sua vez,
a ré Tereza Francisca de Jesus
relata
que trafegava pela Rua Pedro Ferrer, em baixa velocidade, quando se deparou com a motocicleta da autora, que trafegava pela Avenida Amazonas em velocidade incompatível com a via e sem a devida atenção, o que tornou inevitável a colisão.

A
firma ter permanecido no local, prestado auxílio à vítima e acionado o seguro do veículo alugado junto à Localiza Rent
A

Car
S.A.,
de
modo que não deixou a autora desamparada.

O
ônus de comprovar a culpa concorrente da vítima recai sobre a ré, por se tratar de fato modificativo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso,
o artigo 945 do Código Civil estabelece:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Acerca da
configuração da culpa concorrente,
o STJ
já
definiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO
COMPROVAÇÃO .
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/
2022 .
2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3.
Nos termos do
art
.
945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso
. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5 .
Recurso especial conhecido e não
provido.(
STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022).

No caso, incumbia à
ré
comprovar a ocorrência de conduta culposa da autora e o nexo causal com o acidente, mediante a produção de prova técnica ou testemunhal capaz de demonstrar que a motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via ou sem a devida atenção.

Todavia, não foi apresentado qualquer
prova
nesse sentido e, mesmo intimada para especificar as provas na fase de saneamento (Id. 304444900), limitou-se a informar não possuir outras provas, descumprindo, assim, o ônus que lhe competia (Id. 304444904)
.

Desse modo, a mera alegação de excesso de velocidade,
sem prova
, não autoriza o reconhecimento de culpa concorrente da vítima
.

Adem
ais, e
xaminando o conjunto probatório, observa-se que
boletim de
ocorrência n° 2021.27830,

lavrado
no
mesmo
dia, (Id.

304443894), expõe o seguinte:

[...] Fomos
acionados
para atendermos um acidente de
trânsito
entre
veículo
automotor e uma motocicleta na rua amazonas, esquina com Pedro
Férrer
. Chegamos ao local e já se encontrava uma viatura da P
M
onde nos
informou que
o
veículo
Fiat Argo Placa RGD- 2B32 transitava na rua Pedro Ferrer e Invadiu a Rua Amazonas preferencial onde a
vítima
Dulce Alves seguia em sua
motocicleta. A vítima foi atendida pelo SAMU, e,
de acordo
com as informações
repassadas
pelo filho, teve fratura na perna, pé, e
braço .
De
acordo
com a testemunha a condutora do
veículo
Fiat Argo não respeitou a
placa
de PARE e
invadiu
a preferencial.
[....]

É certo que
o boletim
de ocorrência
tem natureza meramente declaratória e, isoladamente, não se presta a comprovar a dinâmica do
acidente ou a culpa de qualquer dos envolvid
os.

Todavia,

o documento,
ainda
que elaborado com base nas declarações dos envolvidos, goza de fé pública e possui presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário.

O
s fatos narrados no boletim de ocorrência são corroborados pelas fotografias do local
(Id.
304443890
)
,
as quais demonstram
a posição dos veículos e confirmam a colisão na interseção
.

O
s documentos médicos atestam a gravidade das lesões sofridas pela autora.
(Id.
30444389
1,
304443892
,
304443893
,
304443898
,
304443899
).

A
usente a

culpa concorrente
, não há que se falar
na aplicação de qualquer percentual
de redução

n
as indenizações
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel Vitorino de Souza contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 22.318,64, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta a ausência de culpa pelo acidente ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da autora, além de questionar a validade das provas produzidas, em especial o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do apelante ou se há culpa concorrente da autora; e (
ii
) estabelecer se as provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência, são válidas para fundamentar a condenação ao pagamento dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de
presunção relativa de veracidade e não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborado por fotografias do local do acidente que demonstram os vestígios e a posição final dos veículos envolvidos. Os elementos probatórios indicam que o acidente foi causado por manobra imprudente do apelante, que realizou ultrapassagem indevida em local com faixa contínua amarela e curva sem visibilidade adequada, em violação aos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Não há nos autos comprovação dequalquer irregularidade no tráfego do veículo da autora que pudesse configurar culpa concorrente, sendo inviável o afastamento da responsabilidade exclusiva do apelante. Os danos materiais restaram comprovados por meio das notas fiscais juntadas, demonstrando que a autora efetivamente suportou o prejuízo de R$ 22.318,64, montante que deve ser integralmente ressarcido pelo réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário. A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade
reduzida,caracteriza
culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente. O dever de indenizar decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do réu e os danos materiais efetivamente suportados pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 29 e 34. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0009056-37.2012.8.11.0040, j. 28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 10000220091359001, j. 27.06.2022. (N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

Assim,
a manutenção da responsabilidade
solidária
da
s
ré
s
é medida que se impõe.

2.Dos lucros cessantes

A apelante
TEREZA FRANCISCA DE JESUS
insurge-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes exige comprovação da renda que razoavelmente se esperava auferir.

No caso, restou demonstrado
que a autora laborava como supervisora de vendas na empresa Só
Bebe
Comércio de Confecções
Eireli
, com remuneração composta por salário fixo e comissões, conforme CTPS (Id. 304443886) e holerites
(
Id. 304444856
).

O
s atestados médicos de Ids. 304443898 e 304444850 confirmam
o afastamento d
a autora por 180 dias, período em que se viu impossibilitada de exercer sua função e de auferir renda.

Assim,
deve ser mantida
a condenação dos lucros cessantes, considerando a remuneração mensal de R$ 1.814,00 e
o
período de seis meses de afastamento, totalizan
do

o valor
de
R
$ 10.884,00.

3.Dos danos morais

No caso, restou comprovada a culpa exclusiva das rés, configurando-se os requisitos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, impondo-se o dever de indenizar.

A autora foi vítima de grave acidente de trânsito, sofrendo múltiplas fraturas no punho direito, tíbia e perônio (Id. 304443889, Id. 304443891, Id. 304443892, Id. 304443893), tendo se submetido a procedimentos cirúrgicos complexos (Id. 304443896, Id. 304443897), permanecendo hospitalizada por cinco dias e afastada de suas atividades laborais por 180 dias (Id. 304443898 e Id. 304444850).

As fotografias anexadas aos autos evidenciam a extensão das lesões, os pontos cirúrgicos e o prolongado processo de cicatrização, circunstâncias que impuseram dor intensa, limitação funcional prolongada e significativo abalo emocional.

Diante desse contexto, reconhece-se que a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo devida a reparação pelos danos morais experimentados. O valor arbitrado pelo juízo
a
tende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório da indenização, sem olvidar sua função pedagógica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. ATROPELAMENTO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. [....] 3. O réu dirigia embriagado e na contramão quando atropelou a autora, causando amputação de quatro dedos do pé direito e ruptura de tendão no pé esquerdo, configurando dano moral e estético de elevada gravidade.4. A indenização por danos morais deve compensar o sofrimento e o abalo psíquico da vítima, considerando sua idade (19 anos), as limitações impostas pelas sequelas e o impacto emocional gerado pela deformidade permanente.5. O dano estético decorre da amputação parcial do membro inferior e das cicatrizes visíveis, alterando a aparência e funcionalidade da autora, o que justifica sua reparação autônoma, nos termos da Súmula 387 do STJ.6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão das lesões, a gravidade do ato ilícito e o efeito compensatório e pedagógico da indenização.7. Diante da magnitude do dano e do sofrimento da vítima, os valores fixados na sentença mostram-se insuficientes, sendo necessária sua majoração para R$40.000,00 a título de danos morais e R$40.000,00 pelos danos estéticos. [...] 1
. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o impacto emocional causado pelo ato ilícito.2. O dano estético, quando caracterizado por deformidade permanente e alteração da aparência física, deve ser indenizado de forma autônoma, conforme a Súmula 387 do STJ.3. A majoração do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização
.(N.U 1000868-06.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Assim, deve ser mantido a
indenização
pelos danos morais, bem como o valor arbitrado.

4.Dos
D
anos estéticos

As

sequelas, consistentes em cicatrizes extensas e visíveis na perna da autora, conforme
conf
i
rmam
as imagens
, ultrapassa
m

o caráter meramente
reparador, comprometendo a aparência física e repercutindo em sua autoestima e convívio social.

Ademais,
n
o processo no 1008443-62.2022.8.11.0003, ajuizado p
ela autora
para requerer o benefício de auxílio-acidente,
o
laudo pericial
aponta
que as lesões decorrentes do acidente de trânsito deixaram sequelas permanentes, com redução funcional de membros e presença de cicatrizes e deformidades visíveis.

Confira:

[...] 18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

[...]

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

[...]

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: SIM

6. As lesões sofridas pela Autora deixaram sequelas estéticas e deformidades?

R: SIM

10.Em razão de suas patologias a parte Autora encontra-se com sequelas permanentes?

R: SIM [...] (Processo Judicial Eletrônico n° 1008443-62.2022.8.11.0003, Id. 106019203).

Assim, a indenização fixada em R$ 15.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das cicatrizes, o impacto estético permanente, o longo período de tratamento médico e a repercussão das sequelas na vida pessoal da autora.

Ressalte-se que
a
ré
Tereza Francisca de Jesus apresentou declaração de hipossuficiência (Ids. 304444893 e 304444887) informando não possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como extratos bancários dos meses de março, abril e maio de 2024 (Id. 304444888), que revelam movimentação financeira modesta e saldos frequentemente próximos de zero, além de ausência de limite de cheque especial.

Também foi juntada consulta que comprova inexistência de declaração de Imposto de Renda nos últimos exercícios (Id. 304444889), confirmando a ausência de patrimônio relevante e corroborando a alegação de vulnerabilidade econômica
.

Nesse contexto, impor condenação em valor mais elevado implicaria onerosidade excessiva, capaz de comprometer a subsistência d
a
ré e de sua família, em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Assim, o montante fixado mostra-se adequado, pois concilia a função compensatória em favor da vítima com a função pedagógica da condenação, sem desconsiderar a real capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO– DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT –
SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
para os danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.[...].(TJMT – Ap.
Cív
. n. 1001740-16.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara Cível, j. 30/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. [...] A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na segurança do evento é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo
causal.O
evento apresentou falha na prestação do serviço, uma vez que a escada de acesso entre o camarote e os banheiros não possuía revestimento antiderrapante nem sistema de escoamento para líquidos derramados, comprometendo a segurança dos
participantes.Restou
demonstrado o nexo causal entre a falha estrutural da escada e a queda sofrida pelo autor, que resultou em fratura da tíbia, cirurgia de urgência e longo período de
recuperação.A
complementação do dano material é devida, porquanto a franquia não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e
seguradora.O
dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de
indenização.
O
dano estético se configura pela deformidade
permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00.
A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no
caso.A
responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de
indenizar.A
ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos
causados.m
razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e
seguradora.O

dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da
indenização.O
dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu
tratamento.
É
admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.(N.U 0038216-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

Portanto,
a sentença
analisou
as provas
e sopesou os aspectos relevantes
,
a gravidade das lesões, os danos permanentes, a
s
conduta
s
do
s
réu
s
e a condição econômica
, devendo ser
integralmente
mantida
.

Diante d
o exposto,

NEGO PROVIMENTO a amb
a
s
as Apelação
e concedo a
gratuidade da justiça à Tereza Francisca de Jesus.

Majoro os honorários em mais 2%, totalizando 17%, conforme art. 85, §11o do CPC e Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025